Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligência do Art. 833, IV e X, do CPC.
2. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
3. No caso em exame, a parte executada não demonstrou que o montante penhorado via SISBAJUD corresponde a verba salarial, pelo que correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.